Tribunal: TJES
Processo: 5003020-02.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003020-02.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ABIMAEL COSTA DE SANTANA
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003020-02.2022.8.08.0047

RECTE.: ABIMAEL COSTA DE SANTANA

RECDOS.: VALE S/A, BHP BILLITON BRASIL LTDA e SAMARCO MINERAÇÃO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: PESCA DE SUBSISTÊNCIA. RIO DOCE. REGÊNCIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DE PESCADOR DE SUBSISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

O requerente ajuizou Ação Indenizatória informando ser pescador de subsistência, realizando a atividade pesqueira em lagoas próximas a sua residência na região do Rio Cricaré, em São Mateus. Destaca que ficou prejudicado pelos rejeitos de minério em função do rompimento da barragem de rejeitos de minério de Fundão e Santarém e requer o pagamento de indenização correspondente à categoria pescador de subsistência e indenização a título de danos materiais e morais. Irresignado, apresentou recurso inominado no ID 6032691, alegando a nulidade da sentença pela ausência de análise das teses suscitadas.

Tese da requerida Samarco Mineração

Aduz, em síntese, que não há comprovação de que o autor exercia a atividade de pesca de subsistência, o que afasta a indenização pretendida. Apresentou contrarrazões no ID 6032697, pugnando pela manutenção da sentença.

Tese da requerida BHP

Sustenta, em síntese, ausência de sua responsabilidade nos fatos narrados e a inexistência de dano material e moral. Apresentou contrarrazões no ID 6032699, pugnando pela manutenção da sentença.

Tese da requerida Vale S/A

Relata ser apenas acionista da empresa Samarco, não podendo ser responsabilizada, bem como a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva. Apresentou contrarrazões no ID 6032695 pugnando pela manutenção da sentença.

Sentença

A sentença objurgada (ID. 6032689) dispôs que: “
Ante o acima expendido e tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
”.

VOTO

Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Defiro o pedido de gratuidade formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Inicialmente, não vejo como acolher a tese de nulidade da sentença. Na bem verdade, ao analisar o comando sentencial, observo que é sedimentado no STJ que
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida”
(STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016).

Ademais, analisando os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado. Aproveito o ensejo apenas para complementar a fundamentação exposta, senão vejamos.

No mérito em si, a r. sentença não merece reparo, eis que inexiste nos autos qualquer comprovação de que o autor exercia a atividade de pesca de subsistência, ou seja, aquela praticada com fins de consumo doméstico ou escambo sem fins de lucro e utilizando petrechos previstos em legislação específica, nos termos da Lei nº 11.959.

Veja que, em sede de audiência (ID. 6032688), a testemunha arrolada pelo autor informou que “
conhece o autor há 15, 18 anos”
, e perguntado sobre com qual frequência via o autor pescando, respondeu que
“umas três vezes, duas vezes na semana (...) em um dos braços do rio Cricaré
”. Aduz, ainda, que o rompimento das barragens atrapalhou a pesca na região, tendo em vista a proibição governamental da atividade.

Saliento, por oportuno, que a declaração unilateral, desacompanhada de outras provas e evidências, não possui força probatória. Entendo que não há, à inicial, qualquer comprovação de sua condição de pescador de subsistência; veja que estão ausentes, nestes autos, a autorização para exercer a atividade de pesca e o efetivo registro, ou mesmo indicação da embarcação utilizada pelo autor para a pesca. Também não há nestes autos qualquer nota fiscal ou comprovante de equipamento para pesca, ou mesmo de linha, anzóis e varas de pesca, produtos necessários para a realização da atividade.

Desta feita, entendo que não restou devidamente comprovada a atividade pesqueira de subsistência.

Ademais, a espelho do que indicou a sentença recorrida, o autor também não faz jus aos requisitos para recebimento do benefício a título de pescador artesanal, por não exercer atividade praticada por pescador profissional, de forma autônoma ou em regime de economia familiar, com meios de produção próprios ou mediante contrato de parceria, desembarcado ou podendo utilizar embarcações com Arqueação Bruta (AB). Vale registrar, inclusive, ser necessário registro no Ministério da Pesca e Agricultura para a sua caracterização, o qual resta ausente nos presentes autos.

Verifico, portanto, que o autor não se desincumbiu do ônus que lhe imputa o artigo 373, I do CPC, a fim de comprovar que praticava atividade pesqueira, seja de subsistência, seja de forma artesanal, à época do rompimento da barragem, motivo pelo qual não vejo correlação do pedido indenizatório com a suposta atividade desenvolvida, estando correta a r. sentença que afastou o pedido inicial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação, suspensa a exigibilidade pelo deferimento do pedido de assistência judiciária. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)